Tribunal: STF
Processo: EP 26
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA MULTA PENAL. VALOR APRESENTADO EM PLANILHA ELABORADA PELA CONTADORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM 25/4/2019. MANIFESTAÇÕES DA PGR EM 18/6/2019, 26/6/2019 E 4/7/2019 SEM CONTESTAÇÃO DO CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO REALIZADA TÃO SOMENTE EM 27/8/2019. FLAGRANTE EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Tratando-se de manifestação extemporânea que visa impugnar os cálculos apresentados em planilha elaborada pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) ao valor da multa decorrente de condenação penal, é de rigor o reconhecimento da preclusão.



    2. Conforme visto, a Procuradoria-Geral da República (PGR) deixou de impugnar os cálculos em sucessivas e subsequentes oportunidades em que se pronunciou nos autos, o fazendo somente a destempo.



    3. A planilha de cálculo elaborada pela Contadoria do TJDFT foi acostada aos autos da execução que tramitava na Vara de Execução do Distrito Federal (VEP/DF) no dia 25 de abril de 2019. Devidamente intimada, a PGR se manifestou em 18/6/2019 apenas requerendo a obtenção, junto à VEP/DF, de informações sobre o efetivo pagamento da pena de multa pelo sentenciado (fl. 3.286 dos autos da AP 935/AM). Posteriormente, em 26/6/2019, unicamente solicitou que esta CORTE avocasse os autos da execução em trâmite na VEP/DF (fls. 3.292/3.294 dos autos da AP 935/AM). Em 4/7/2019, ciente de que a VEP/DF havia determinado a intimação do sentenciado para o pagamento da multa, cujos cálculos de atualização já haviam sido juntados aos autos, requereu nova intimação da defesa para que esclarecesse sobre o pagamento, juntando-se o respectivo comprovante, se o caso, ou, na hipótese de inadimplemento, solicitou que os valores fossem novamente atualizados e submetidos ao pagamento pelo sentenciado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de regressão de regime (fls. 3.308/3.309 dos autos da AP 935/AM). Tão somente na data de 27 de agosto de 2019, em sua quarta manifestação seguinte à juntada dos cálculos realizados pelo TJDFT, a PGR refutou os valores apresentados, apontando divergência em virtude de alegado erro material, nos termos do Parecer Técnico nº 1414/2019-SPPEA-PGR (eDoc. 26). 



    4. Agravo Regimental não conhecido.